Tribunal: TJES
Processo: 5012846-83.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012846-83.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: HEITOR MOREIRA JUNIOR
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI 5012846-83.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO: HEITOR MOREIRA JUNIOR

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
?
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONSOANTE ACÓRDÃO EMBARGADO.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE QUE A PARTE AUTORA RESTITUA AO BANCO OS VALORES AUFERIDOS EM RAZÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO.

SENTENÇA QUE, CONQUANTO DE FORMA AMBÍGUA, RESSALVA A COMPENSAÇÃO ENTRE A CONDENAÇÃO DO RÉU E TAIS VALORES.

CASO CONCRETO EM QUE A PARTE AUTORA AFIRMA TER DESEJADO ENTABULAR NEGÓCIO JURÍDICO, PORÉM, DE MODALIDADE DIVERSA (CONSIGNADO COMUM). INAPLICABILIDADE DO ART. 39, P.UN., DO CDC, HAJA VISTA A EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA, EMBORA INQUINADA, PARA A LIBERAÇÃO DO VALOR. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS QUE, A RIGOR, JÁ INCORPORA, POR REMISSÃO, ESSA PROVIDÊNCIA. NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE QUE SEJA ACLARADO O PONTO, EM QUE PESE INOCORRENTE OMISSÃO
STRICTO SENSU
.

EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SALIENTAR QUE COMPETE À PARTE AUTORA RESTITUIR AO EMBARGANTE OS VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DO CONTRATO, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE, SEGUNDO OS ÍNDICES ESTIPULADOS PELA SENTENÇA.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e lhes dar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)